Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714555-90.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, Roberto Joaquim de Santana, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de saldo conta PASEP. Decido na forma do 932, III, IV e V do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Examino o preparo do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ......................................................... § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ..................................................... § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em decisão de ID 75738454 o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e foi concedido prazo de cinco dias para o recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo (ID 76767400), o que importa deserção do recurso. Desse modo, o recurso é deserto. ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno, não conheço da apelação. Com fundamento no artigo 85 § 11 do CPC, majoro para 10,5% os honorários advocatícios fixados na origem. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e